Tribunal: TJPA
Processo: 0802567-27.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802567-27.2022.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO NUNES DE BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL POPULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL COMO AGENTE EXECUTOR DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por adquirente de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, em face do Banco do Brasil S.A., em razão de vícios construtivos que comprometeram a estrutura e a habitabilidade da unidade residencial. Sentença de parcial procedência para condenar o réu ao pagamento de danos materiais, rejeitando, entretanto, o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação: o autor pleiteando o reconhecimento do dano moral; o réu, arguindo preliminares de incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva e impugnação à gratuidade de justiça, bem como negando sua responsabilidade pelos danos apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a competência da Justiça Estadual para julgar o feito;
(ii) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.;
(iii) analisar a responsabilidade civil do banco por vícios construtivos em imóvel financiado pelo PMCMV – Faixa 1;
(iv) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em decorrência dos vícios que comprometeram a moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente para julgar demandas envolvendo vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida quando não há ente federal no polo passivo, mesmo havendo recursos do FAR envolvidos, conforme jurisprudência consolidada.

4.

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva por atuar não apenas como agente financeiro, mas como agente executor do PMCMV, assumindo deveres de fiscalização técnica e responsabilidade pela qualidade das obras.

5.

A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por se tratar de relação de consumo, e foi corroborada por laudo técnico que apontou anomalias construtivas graves e vícios ocultos que comprometeram a habitabilidade do imóvel.

6.

O dano moral é configurado in re ipsa, quando presentes vícios construtivos em imóvel popular que frustram o direito à moradia digna, especialmente em programas habitacionais voltados à população de baixa renda, como reconhecido em diversos precedentes.

7.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada, proporcional ao dano e compatível com a jurisprudência do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como agente executor do programa.

2.

A responsabilidade civil do agente executor do PMCMV é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 927; CPC, arts. 98, §6º, 99, §3º e 85, §11º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJPA, ApC nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025; TJPA, ApC nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Rel.ª Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31/03/2025; TJ-PA, AI nº 0800519-72.2023.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 21/03/2023.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Réu, bem como CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Autor, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
RAIMUNDO NUNES DE BRITO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, tendo como pano de fundo a aquisição de imóvel inserido no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, cuja construção revelou vícios e defeitos estruturais, os quais teriam comprometido a habitabilidade do bem.

A sentença recorrida, lançada sob o Id nº 27176305, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a responsabilidade do banco réu e condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais (com base no laudo técnico que apontou falhas construtivas no imóvel), porém afastando a condenação por danos morais, sob o fundamento de que os vícios constatados não comprometeram a habitabilidade da unidade habitacional e tampouco restou demonstrado abalo moral indenizável.

Irresignado, o autor, ora apelante, apresentou
recurso de apelação
, protocolado sob Id nº 27176306, em que sustenta: (i) a inadequação do entendimento adotado na sentença quanto à inexistência de dano moral, alegando que a frustração decorrente da entrega de imóvel com vícios comprometedores da qualidade de vida configura violação à dignidade do consumidor; (ii) a habitabilidade do imóvel está seriamente comprometida, sendo presumido o sofrimento moral enfrentado; (iii) o programa Minha Casa Minha Vida se destina a promover moradia digna e, quando isso não é alcançado, impõe-se a indenização por dano moral.

Ao final, requer a
reforma da sentença para que seja reconhecido o dever de indenizar também sob a rubrica dos danos morais
, no patamar mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A.
também interpôs
recurso de apelação
(Id nº 27176309), onde argui, preliminarmente: (i) a
incompetência da Justiça Estadual
, alegando que o caso se insere na competência da Justiça Federal, por envolver execução de políticas públicas federais e recursos oriundos do FAR; (ii) a
ilegitimidade passiva
, sustentando que atua apenas como agente financeiro, sem responsabilidade direta pela execução da obra; (iii) da impugnação a justiça gratuita.

No mérito, defende: (iv) a inexistência de responsabilidade civil do banco; (v) a ausência de comprovação de danos materiais e morais;

Por fim, requer, por conseguinte, a
reforma integral da sentença para a improcedência dos pedidos iniciais
.

As contrarrazões ao recurso do Banco do Brasil foram apresentadas por RAIMUNDO NUNES DE BRITO sob Id nº 27176315, sustentando, em síntese: (i) a legitimidade passiva do banco, enquanto agente executor do programa habitacional e representante do FAR; (ii) a responsabilidade solidária nos termos do art. 25, §1º, do CDC; (iii) a manutenção da gratuidade judiciária concedida na origem, considerando a hipossuficiência do autor, comprovada por sua condição de beneficiário da Faixa 1 do PMCMV; e (iv) a rejeição da alegação de incompetência da Justiça Estadual, com base na jurisprudência que reconhece a legitimidade da atuação do banco como parte nos litígios dessa natureza.

De outra parte, foram igualmente acostadas contrarrazões ao recurso interposto por RAIMUNDO NUNES DE BRITO, por parte do BANCO DO BRASIL S.A., conforme documento de Id nº 27176314. Em sua defesa, o banco reiterou: (i) que a responsabilidade pelos vícios construtivos é exclusiva da construtora; (ii) que o banco figura apenas como agente financeiro; (iii) que não houve comprovação de abalo psicológico capaz de configurar dano moral; (iv) que o imóvel foi recebido como habitável, com declaração expressa nesse sentido no contrato; e (v) pugna pela manutenção da sentença no ponto em que afastou a indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de
admissibilidade

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

2. Das questões preliminares

a) Do Benefício da Justiça Gratuita Deferido

O Banco do Brasil impugna a concessão da justiça gratuita ao autor, sob o argumento de que não haveria comprovação de hipossuficiência econômica, e que as custas poderiam ser suportadas mediante parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Tal pretensão não merece guarida.

A gratuidade da justiça foi deferida pelo juízo de origem ainda na fase inaugural do processo (ID 27176282), com base em declaração firmada pela parte autora e nos elementos contidos na inicial. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar, de forma concreta, a capacidade econômica do beneficiário.

No caso sob exame, a instituição financeira não apresentou nenhum documento ou indício robusto capaz de afastar a presunção legal da hipossuficiência da parte autora, limitando-se a argumentações genéricas quanto à possibilidade de parcelamento dos custos processuais.

Ademais, o simples fato de a parte autora ser beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado exclusivamente a famílias com renda bruta de até R$ 1.800,00 mensais, reforça a sua hipossuficiência econômica. Trata-se de programa federal voltado especificamente a famílias de baixa renda, com subsídios do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sendo inclusive vedada a participação de famílias com rendimentos superiores a determinados limites estabelecidos em regulamento.

Rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

b) Da legitimidade Passiva da recorrente
BANCO DO BRASIL S.A

A ilegitimidade passiva arguida pela instituição financeira recorrente, igualmente, não merece acolhida.

É consabido que a análise da legitimidade passiva em ações que versam sobre vícios construtivos em imóveis adquiridos por meio do Programa Minha Casa Minha Vida deve considerar o papel efetivamente desempenhado pela instituição financeira na operação contratual.

Tal qual restou consignado na sentença de origem, é inequívoco que o Banco do Brasil, ao representar o FAR, figura como parte legítima para responder pelos vícios do imóvel que integra o objeto contratual. Isso porque, além de intermediar a venda direta da unidade habitacional, a instituição bancária assumiu deveres técnicos de fiscalização e de verificação da qualidade das obras, atuando como verdadeira agente executora de política habitacional pública.

De acordo com o STJ "
a empresa pública somente pode ser ente legítimo para integrar ações de indenização por vício de construção de imóvel quando atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda, sendo parte ilegítima se atuar somente como agente financeiro
" (AREsp n. 2.169.691, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/09/2022).

Portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não subsiste frente ao conteúdo do contrato celebrado entre as partes e ao papel atribuído ao Banco do Brasil S.A. como gestor e executor do programa habitacional federal. Assim, está plenamente caracterizado o nexo de imputação que justifica a manutenção da instituição no polo passivo da demanda.

Assim,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A

c)

Da Incompetência da Justiça Estadual

Sustenta o Banco do Brasil, em sua apelação, que a competência para julgamento da presente demanda seria da Justiça Federal, ao argumento de que a causa envolve recursos oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), cuja administração estaria vinculada a entes federais, notadamente a Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Regional, configurando, assim, interesse direto da União.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, observa-se que nenhuma entidade federal figura no polo passivo da demanda. O litígio é estabelecido entre particular (autor) e o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, cuja composição acionária majoritária pela União não a torna, por si só, ente integrante da Administração Pública direta ou autárquica.

No presente caso, o contrato foi celebrado diretamente entre a autora e o Banco do Brasil S.A., que figurou como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), não se tratando de situação em que haja participação direta da União ou de suas entidades autárquicas no polo passivo ou na execução do contrato em litígio.

A jurisprudência de outros Tribunais pátrios converge no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas indenizatórias envolvendo imóveis adquiridos por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, quando ausente litisconsórcio com a União ou suas autarquias. Ilustra-se com o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Decisão saneadora. Inconformismo do requerido. Legitimidade passiva e interesse de agir. O Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda indenizatória por vícios construtivos de imóvel vendidos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Interesse de agir configurado pela própria resistência do requerido ao pedido do autor.
Competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito.
Ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, cabe à requerida o ônus de comprovar a ausência de vícios construtivos por meio de perícia técnica. Recai sobre o requerido o ônus de adiantar os honorários do perito. Perícia que deve ser custeada pela agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido."
(TJSP – AI 2155577-68.2022.8.26.0000, Rel. Des. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 07/09/2022, DJe 09/09/2022)

Dessa forma, não há qualquer razão jurídica plausível para o deslocamento de competência à Justiça Federal, tratando-se de típica relação de consumo entre um cidadão hipossuficiente e uma instituição financeira que operou como representante de fundo público em contrato de arrendamento residencial.

Em conclusão
, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada pelo Banco do Brasil S/A, pelo que passo ao exame do mérito do recurso.

3. Mérito

a) Responsabilidade Do Banco Réu e Devolução Dos Valores:

O BANCO DO BRASIL S.A postula a necessidade de reforma do julgado no que tange a responsabilidade reconhecida e condenação arbitrada a título de danos materiais.

Salienta a inexistência de responsabilidade para arcar com a devolução dos valores, em vista de que não participa da construção efetiva dos imóveis comercializados, atuando na fiscalização através de engenheiro contratado para fiscalizar o bem e elaborar o laudo de avaliação.

Examino.

Insta esclarecer a responsabilidade do banco reclamado, ante ao fato de ser o intermediador da compra e executor do programa federal de moradia, motivo pelo qual, urge o dever obrigacional em transacionar bens imóveis com a devida fiscalização quanto a sua qualidade estrutural.

O autor apresentou laudo técnico constante no Id. 27176280, elaborado por engenheiros devidamente credenciados, aponta a existência de múltiplas
anomalias construtivas
no imóvel adquirido por RAIMUNDO NUNES DE BRITO, consistentes em:

·

Deficiências no revestimento cerâmico;

·

Fissuras em paredes e forros;

·

Falhas nos sistemas elétrico e hidráulico;

·

Presença de umidade e infiltrações.

Em sede de contestação, a defesa alega a ausência de responsabilidade, por tratar-se de mero intermediador da compra, sustentando inexistir os requisitos para configurar sua responsabilização, e, atribuindo responsabilidade à construtora.

O juízo de primeiro grau assim decidiu (ID 27176305):

“(...) Vale rememorar que é de rigor a inversão do ônus da prova, com esteio no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor do banco requerido.

Logo, diante da falta de específica impugnação com relação ao laudo técnico apresentado com a inicial, em que detalhados os danos, devem ser acolhidas as suas conclusões que, amparadas na análise detalhada do imóvel, confirmaram a existência dos vícios e suas origens construtivas, pois sem relação com eventual falta de manutenção ou mau uso, o que sequer foi demonstrado pela parte adversa, bem como também detalhou os reparos necessários, inclusive o valor estimado para recuperação dos danos, que não se mostra abusivo e deve ser acolhido.

Neste contexto,
resta comprovada a existência de anomalias construtivas decorrentes de falhas na edificação do imóvel
pelas quais o réu, o qual detém responsabilidade civil objetiva, neste caso, assumiu contratualmente a responsabilidade, por ser ele o agente executor do programa Minha Casa Minha Vida,
impondo-se o acolhimento dos danos materiais pleiteados pela parte demandante
(...)”

Portanto, consigno o entendimento de que o banco apelante não se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, além de que deixou de manifestar-se quanto a ausência de responsabilidade pelos danos materiais apontados nos autos.

Diante disto, resta evidente que os problemas estruturais do bem imóvel são decorrentes de fatores provenientes da construção, os quais, tiveram vícios ocultos, progredindo com o tempo.

Nesse sentido, cito o entendimento
dos Tribunais quanto ao tema em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. IMÓVEL ERIGIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL, ENQUANTO REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL E EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL DO FAR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Agravante não atuou apenas como mero agente financiador da obra, mas foi além, figurando também como VENDEDOR/CREDOR FIDUCIARIO, conforme se verifica do contrato de compra e venda de imóvel (id. 84485192 - Pág. 3 dos autos originários).

2. A recorrente detém maior condição técnica de demonstrar que os vícios construtivos não existem, o que poderá fazer por meio da comprovação de que observou todas as normas de engenharia na execução do projeto, na execução das técnicas construtivas e da qualidade da matéria-prima utilizada.

3. A impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, não veio acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos para a concessão do referido benefício assistencial.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08005197220238140000 13647407, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I- Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o banco ao pagamento de R$ 1.183,29 por vícios construtivos no imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. II- Questão em discussão: Discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado e a responsabilidade da instituição financeira no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, além da configuração dos danos materiais e morais pleiteados pelo autor.
III- Razões de decidir: O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, possui responsabilidade além da mera concessão de crédito. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma a legitimidade passiva da instituição para responder pelos vícios construtivos em imóveis financiados pelo programa, uma vez que sua atuação ultrapassa a função de financiador, incorporando responsabilidades pela qualidade do imóvel. A perícia técnica comprovou os danos materiais, mas não foram constatados danos morais
. IV- Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Mantida a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 1.183,29, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação. Tese fixada: Instituição financeira que atua como representante do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

(TJ-AC Apelação Cível: 07037912620238010001 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024) (Grifo Nosso)

Dessa forma, considerando que remanesce responsabilidade por ser o agente financiador, impõe-se a responsabilização e o pagamento da indenização a título de danos materiais, posto que incube à instituição financeira a comercialização de bem imóvel com qualidade e sem vícios preexistentes.

Assim, impõe-se a responsabilização quanto a necessidade de devolução dos valores, ante a responsabilidade reconhecida por vícios estruturais do imóvel financiado através do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta Corte, que reconhece:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos dos imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.”

(TJPA, ApC 0802109-10.2022.8.14.0133, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18/03/2025)

Nada a reformar neste ponto, mantendo-se integralmente o entendimento fixado pelo juízo de 1° grau.

b) Dano Moral

Passo à análise do Recurso do autor.

O autor interpôs recurso de apelação visando à reforma parcial da sentença que, embora tenha reconhecido os vícios construtivos e condenado o Banco do Brasil S/A à reparação por danos materiais, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os vícios não ultrapassariam a esfera dos meros aborrecimentos da vida cotidiana.

No presente caso, restou cabalmente comprovado que o imóvel adquirido pelo autor apresenta defeitos que extrapolam o aspecto estético e interferem diretamente em sua funcionalidade, gerando, não apenas desconforto, mas sofrimento contínuo, angústia e sensação de impotência, sobretudo diante da ausência de resposta efetiva por parte do Recorrido.

Tais falhas comprometem o uso pleno do imóvel como moradia segura, confortável e salubre, frustrando as legítimas expectativas da consumidora, especialmente no contexto de um programa habitacional público voltado à população de baixa renda – o Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1.

Ademais, a recorrente é pessoa hipossuficiente, conforme reconhecido na concessão da gratuidade da justiça, e adquiriu o imóvel com financiamento público subsidiado, de modo que as expectativas quanto à qualidade mínima da construção são legítimas e juridicamente protegidas.

A negativa da indenização, diante das provas produzidas e da relevância do direito tutelado (moradia), afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Portanto, é de rigor acolher o apelo da parte autora, reformando a sentença para reconhecer o direito à indenização por danos morais, a ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
além de estar em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos
. Senão vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA
MINHA

CASA

MINHA

VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO
BANCO
NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO
DO
BRASIL
S/A e ARIANE DO SOCORRO QUEIROZ contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
.

2. A parte autora alega que o imóvel apresentou vícios estruturais graves, em desacordo com as normas técnicas (NBR 15575), e pleiteia indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3. Discute-se: (i) a competência da Justiça Estadual para julgar a causa; (ii) a legitimidade passiva do
Banco
do
Brasil
S/A para responder pelos vícios construtivos; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) a caracterização de dano moral em razão dos transtornos e prejuízos suportados pela autora.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que a competência para julgar demandas sobre vícios construtivos em imóveis do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
é da Justiça Estadual, salvo se demonstrada a participação da Caixa Econômica Federal como agente executor do programa, o que não ocorreu no caso concreto.

5. O
Banco
do
Brasil
S/A atuou como agente executor do programa, sendo responsável pela fiscalização da obra, e não apenas como intermediador financeiro, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sua responsabilidade objetiva.

6. O laudo técnico juntado aos autos comprova a existência dos vícios construtivos, que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem à autora custos com reparos. Assim, resta caracterizado o dever de indenizar por danos materiais.

7. O dano moral é reconhecido in re ipsa, pois os vícios construtivos frustram a legítima expectativa da autora de possuir moradia digna, violando seu direito fundamental à habitação. Precedentes do STJ indicam que tal situação ultrapassa mero dissabor, justificando indenização proporcional ao sofrimento experimentado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do
BANCO
DO
BRASIL
S/A.
Parcial provimento ao recurso da parte autora, para condenar o
Banco
do
Brasil
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde a data do acórdão e acrescidos de juros de mora desde a citação.

9. Tese de julgamento: "1. O
Banco
do
Brasil
S/A, ao atuar como agente executor do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
, possui responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos do imóvel financiado. 2. O dano moral decorrente de vícios construtivos graves e comprometimento da habitabilidade do imóvel configura-se in re ipsa."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 389 e 927.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.646.130/PE; STF, Súmula 508; STJ, Súmula 362.”
(Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025
). Grifei.

“Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA
MINHA

CASA

MINHA

VIDA
. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Magna Suely de Oliveira dos Santos e
Banco
do
Brasil
S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o
Banco
ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
(PMCMV). A autora requer a condenação do
Banco
por danos morais. O
Banco
sustenta sua ilegitimidade passiva e impugna o valor da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Banco
do
Brasil
possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos prejuízos decorrentes dos vícios da construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O
Banco
do
Brasil
possui legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, sendo responsável pela fiscalização da construção dos imóveis financiados pelo programa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. A responsabilidade do agente executor do programa habitacional não se limita à liberação dos recursos financeiros, abrangendo também o dever de garantir a qualidade da construção. A omissão nesse dever caracteriza falha na prestação do serviço.

3. A existência de vícios construtivos graves no imóvel foi comprovada por meio de laudo técnico, sendo tais falhas incompatíveis com o direito fundamental à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal.

4. O dano moral configura-se in re ipsa, dispensando a comprovação de sofrimento psíquico específico, pois a frustração decorrente da aquisição de imóvel em condições inadequadas ultrapassa o mero aborrecimento e interfere na dignidade do morador.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o caráter compensatório e punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso do
Banco
do
Brasil
desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o
Banco
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1. O
Banco
do
Brasil
possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa
Minha

Casa

Minha

Vida
quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.”

(Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) . A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art . 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2 . O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts . 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71 .2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026738620228140133 25336423, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso)

Dessa forma, merece reforma a decisão guerreada, vez que amparada no entendimento consolidado neste E. Tribunal de Justiça.

Apelo parcialmente reformado.

4. Dispositivo

Ante o exposto
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
., nos termos da fundamentação
.

Por outro lado
, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO NUNES DE BRITO, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre tal valor, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, quando, então, passa-se a adotar a taxa Selic deduzida do IPCA como índice de atualização, incidindo até a data do arbitramento. A partir desta, aplicar-se-á correção monetária de forma conjunta, nos termos da Súmula 362 do STJ, adotando-se exclusivamente a Taxa Selic — a qual engloba juros e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Em razão da modificação ora realizada, procedo à redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando exclusivamente o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026